Tribunal: STF
Processo: RHC 227581
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 777493/PR, assim ementado (eDOC 37):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (REPOUSO NOTURNO, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) PACIENTE REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1 - A decisão agravada está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte Superior, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2 - Esta Corte Superior tem decidido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, tal qual o presente caso. 



    3 - Agravo regimental improvido.



    Nas razões recursais, sustenta-se que: a) o recorrente “furtou 5 pacotinhos de fandangos, pertencentes à empresa “Hortibella”, avaliados em R$40,00 (em 2021), quebrando um vidro para alcançar seu intento delitivo”, tendo informado em sede policial que estava com fome; b) após o oferecimento da denúncia, buscou-se o trancamento da ação penal, ante a insignificância da conduta, mas o TJPR se negou a fazê-lo em razão de o fato ter sido praticado com rompimento de obstáculo e por causa da reincidência do agente, ao passo que o STJ acrescentou que se tratava de furto noturno; c) a conduta, na espécie, é materialmente atípica, por ser a res furtiva de valor ínfimo, praticada sem violência ou grave ameaça contra conhecido supermercado, de modo que a reincidência, que além do mais não é específica, não é óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância. 



    Busca-se o trancamento da ação penal na origem.



    É o relatório. Decido.



    A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 



    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 



    Segundo afirmou o TJPR, o ora recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP, por ter subtraído para si, com rompimento de obstáculo, durante a madrugada, “05 pacotes do salgado de marca “FANDANGOS”, todos avaliados em R$ 40,00”, pertencentes ao estabelecimento.



    A conduta narrada foi cometida sem violência ou grave ameaça contra pessoa e o bem furtado é de baixíssima monta. Ademais, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta cinco pacotes de salgadinhos avaliados em R$ 40,00.



    Ainda nessa direção, aponto que a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 



    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto simples (artigo 155, caput, do CP). Bens de pequeno valor (três frascos de desodorante, avaliados em R$ 30,00 e restituídos à vítima). Registro de antecedentes criminais (duas condenações transitadas em julgado por roubo majorado). Condenação à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão. Cumprimento da pena de 5 meses de reclusão. 3. Aplicação do princípio da bagatela. Possibilidade. Precedentes. Peculiaridades do caso. 4. Reconhecida a atipicidade da conduta. Recurso provido para trancar a ação penal na origem, ante a aplicação do princípio da insignificância. (RHC 113.773, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.12.2013)



    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão do furto de cinco pacotes de salgadinhos avaliados ao todo em R$ 40,00 (quarenta reais).



    Nesse contexto, a atipicidade material da conduta conduz ao excepcional trancamento da ação penal em curso. Precedentes: HC 132.170 AgR, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 02.03.2016 e HC 138.507, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017.



    3. Assim, à vista do acima exposto, dou provimento ao recurso ordinário, nos termos do artigo 192 e 312 do RISTF, a fim de determinar o trancamento da ação criminal 0003815-21.2021.8.16.0075 em razão da atipicidade material da conduta.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJPR e ao STJ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente